Tribunal: TJSP
Processo: 1040672-16.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO DECLARATÓRIO ACOLHIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS
1 – As telas sistêmicas apresentadas em contestação não comprovam a existência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO DECLARATÓRIO ACOLHIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS
1 – As telas sistêmicas apresentadas em contestação não comprovam a existência de relação contratual entre as partes, de modo que a inscrição questionada na inicial deve ser reputada indevida. Precedente.
2 – Danos morais in re ipsa diante da negativação indevida, entendimento sólido na jurisprudência nacional. Valor da indenização estimado em seis mil reais considerando as peculiaridades fáticas, os precedentes desta C. Câmara e as finalidades do instituto. Descabimento de redução ou majoração.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.